Tribunal: TJBA
Processo: 8065243-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065243-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ECOSANE ENGENHARIA CONSTRUCAO SANEAMENTO E IND LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO CAMARGO JUNIOR

AGRAVADO: ELQUISSON DIAS SOARES

Advogado(s)
:
ELIENE MACIEL DE ALMEIDA, DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTADOR. INADEQUAÇÃO TÉCNICA EM FACE DA NATUREZA JURÍDICA DO OBJETO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação de perito contador na fase de liquidação de sentença em ação de cobrança de honorários advocatícios. A agravante insurge-se quanto à inadequação técnica do expert, sustentando que a perícia deve abranger a verificação e delimitação dos serviços jurídicos efetivamente prestados, e não mera quantificação de valores, exigindo, portanto, profissional com formação em Direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação de perito contador é tecnicamente adequada à natureza da prova requerida na liquidação por arbitramento, quando esta envolve a análise da efetiva prestação de serviços jurídicos contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 156 do CPC estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, impondo a adequação entre a especialidade do expert e o objeto da perícia.

4 - A designação de profissional sem qualificação técnica adequada compromete a validade da prova e viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV).

5 - No caso concreto, a controvérsia não se restringe à quantificação dos honorários, mas à identificação dos serviços efetivamente prestados pelo advogado, o que exige análise jurídico-profissional.

6 - A jurisprudência do TJ-BA (AI nº 8022272-65.2022.8.05.0000) entende que a perícia voltada à delimitação da atuação advocatícia deve ser realizada por profissional com formação em Direito, dada a natureza jurídica da verificação requerida.

7 - O STJ também orienta, em precedente específico (REsp 1726227/SP), que a ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia impõe a substituição do perito, sob pena de nulidade da prova.

8 - A continuidade da perícia por contador, neste caso, representa risco concreto de nulidade processual, contrariando os princípios da eficiência e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A nomeação de perito para liquidação por arbitramento deve observar a compatibilidade técnica entre a especialidade do expert e o objeto da perícia.

2 - Quando a perícia envolve a verificação da efetiva prestação de serviços advocatícios, é imprescindível a designação de profissional com formação jurídica.

3 - A nomeação de perito tecnicamente inadequado compromete a validade da prova e afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 480, 509, I, e 510; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 22; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8022272-65.2022.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2023; STJ, REsp nº 1726227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 08.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA